Tribunal: TJSP
Processo: 1560003-07.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade do incremento da pena-base pretendido pelo órgão acusatório pelo fato do apelado contar em seu favor com o princípio da constitucional da presunção de inocência – Ausência de condenação anterior com o trânsito em julgado que permita o aumento - Ausência

Ementa:
Apelação criminal - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade do incremento da pena-base pretendido pelo órgão acusatório pelo fato do apelado contar em seu favor com o princípio da constitucional da presunção de inocência – Ausência de condenação anterior com o trânsito em julgado que permita o aumento - Ausência de prova concreta nos autos da personalidade deturpada e voltada à prática de crimes - Penas mantidas – Regime aberto mantido, diante da quantidade de pena e do reconhecimento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelado – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mantida (inteligência do inciso I, e da primeira parte do § 2o, ambos do artigo 44 do CP) - Recurso da acusação NÃO PROVIDO.